Tribunal: TJMT
Processo: 0005122-90.2014.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005122-90.2014.8.11.0011
EMBARGANTE: MARQUES & CAETANO LTDA
EMBARGADO: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto em face de decisão proferida por esta magistrada que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido, em apelação, por MARQUES & CAETANO LTDA.
O embargante requer, em síntese, que se “reconheça a atual situação financeira da empresa em Recuperação Judicial, já reconhecida pela Nobre Julgadora, concedendo assim, o deferimento da justiça gratuita recursal em razão da situação delicada, bem como, o valor expressivo do preparo, impossibilitando assim, a Embargante de exercer seu direito de defesa no presente recurso de apelação.”
O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a justificar a sua participação no feito.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre a alegada omissão, fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.
O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.
“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; in www.stj.jus.br).
Com essas considerações, rejeito os embargos.
É como voto.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora